Tribunal: TJDFT
Processo: 0718169-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS. NÃO RECOLHIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NO JUÍZO AD QUEM. EFEITOS NÃO RETROATIVOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INÉRCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO MANTIDA.
1. Deve ser negado o pedido de prosseguimento do cumprimento de sentença que foi extinto sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, na forma do art. 485, inciso IV, bem como do art. 321, parágrafo único, ambos do CPC, se, instado a comprovar a situação de hipossuficiência ou a recolher custas processuais, o autor/agravante mantem-se inerte.
2. A gratuidade de justiça deferida pelo Juízo ad quem, sem efeitos retroativos, será válida a partir da propositura de nova demanda, na forma do art. 486 do CPC.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.